Tribunal: TJBA
Processo: 0000893-73.2013.8.05.0081
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000893-73.2013.8.05.0081 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: ROBERTO RODRIGUES DE OLIVEIRA e outros Advogado(s): CARLEANDRO PEREIRA LISBOA ARAUJO, ALANCARDE FERREIRA DE ALMEIDA APELADO: DURVAL RIBEIRO DOS SANTOS Advogado(s):RAIMUNDO NEY DE SOUZA NOGUEIRA PARANAGUA ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESTAURAÇÃO DE AUTOS. EXTINÇÃO DO PROCESSO. CUSTAS E HONORÁRIOS PROPORCIONAIS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. EXTRAVIO DOS AUTOS. RESPONSABILIDADE DE ADVOGADO QUE PATROCINAVA NOS APELANTES. ART. 718 DO CPC NÃO APLICADO, SOB PENA DE REFORMATIO IN PEJUS. SENTENÇA MANTIDA. APELO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC, em ação de restauração de autos ajuizada em razão do desaparecimento do Interdito Proibitório. A sentença condenou as partes ao pagamento de honorários de seus próprios advogados e custas proporcionais. Os Apelantes pleitearam a reforma da decisão, argumentando, entre outros pontos, a não apreciação do pedido de gratuidade da justiça e a responsabilidade do Apelado pelas custas processuais e honorários em razão de suposta má-fé. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em: (i) analisar se houve omissão do juízo de primeiro grau quanto ao pedido de gratuidade da justiça; e (ii) verificar a responsabilidade pelas custas e honorários na ação de restauração de autos. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Quanto ao pedido de gratuidade da justiça, verificou-se que não houve solicitação no primeiro grau, conforme análise das peças processuais. 4. Em relação à responsabilidade pelas custas e honorários, os autos demonstraram que o desaparecimento do processo decorreu de retenção indevida pelo advogado dos Apelantes, o que caracteriza a responsabilidade deles pelas despesas processuais, conforme o art. 718 do CPC. A sentença, contudo, deve ser mantida, sob pena de reformatio in pejus. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Sentença mantida. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: “1. A ausência de pedido expresso de gratuidade da justiça no primeiro grau afasta alegação de omissão. 2. A parte que deu causa ao desaparecimento dos autos responde pelas custas e honorários da restauração, nos termos do art. 718 do CPC”. _________________ Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 718. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº. 0000893-73.2013.8.05.0081, em figura como Apelante Roberto Rodrigues de Oliveira e outra e Apelado Durval Ribeiro dos Santos, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente / Relator